Tribunal: TJPA
Processo: 0803382-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803382-06.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROSIMÁRIO PANTOJA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0803382-06.2020.87.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: FABRICIO AUGUSTO SALOMÃO DA CRUZ ROCHA

PACIENTE: ROSIMÁRIO PANTOJA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DO CÁRCERE. ARGUMENTO QUE NÃO PODE FUNDAMENTAR A SOLTURA. ORDEM DENEGADA.

1. Os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, foram demonstrados na decisão guerreada, que está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, inexistindo qualquer vicio no conteúdo da decisão combatida.

2. Não há excesso de prazo quando o magistrado vem adotando todas as medidas necessárias tendentes a impulsionar o feito, havendo prazo razoável de tramitação dos autos dentro da complexidade do caso.

3. A emergência sanitária decorrente da pandemia provocada pelo chamado Corona Vírus não pode, per si, ser argumento válido a subsidiar a liberdade do paciente quando, no caso concreto, encontram-se presentes os fundamentos da prisão preventiva e, ainda, há um conjuntos de medidas públicas sendo adotadas pelo Estado para evitar a propagação de doenças no Sistema Carcerário Paraense.

4. Habeas Corpus conhecido e denegado.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em não conhecer da ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento realizado em ambiente virtual – PJE do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 16 e 18 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular em favor de ROSIMÁRIO PANTOJA BARBOSA, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista.

O impetrante informa, em um contexto fático que, o paciente, encontra-se preso desde 15 de fevereiro de 2020, acusado de ter subtraído um aparelho celular. Sustenta que a prisão preventiva do paciente é ato ilegal, vez que se trata de réu primário, com trabalho licito e endereço certo, sendo ainda o responsável pelo deslocamento de sua genitora até Belém, onde a mesma faz tratamento asmático grave, e provedor de alimentos de seu filho menor, através do pagamento de uma pensão alimentícia, vetores que entende como indicadores de que pode, o paciente, responder ao processo em liberdade.

Alfim, aduz que a decisão combatida na presente via encontrasse desprovida de fundamentação, utilizando-se de conceitos abstratos e genéricos, bem como desconsidera a recomendação de n° 62 do Conselho Nacional de Justiça, vez que a prisão do paciente contribuiria para um quadro de superlotação e agravamento da crise sanitária hoje existente em nossa sociedade.

Em 16 de abril de 2020, deneguei a liminar pretendida e determinei o regular processamento do feito.

Ao prestar as informações necessárias, a autoridade inquinada coatora, asseverou que:

Em resposta à solicitação de informação de Habeas Corpus acerca do paciente ROSIMÁRIO PANTOJA BARBOSA, noticio à V. Exa que este é o segundo habeas corpus impetrado pelo mesmo paciente.

Há uma outro, idêntico a este que V. Exa recebeu, que foi distribuído ao eminente Desembargador Mairton Marques Carneiro (HC 0803450-53.2020.8.14.0000).

Das duas uma: ou o eminente advogado se equivocou na hora de peticionar e acabou protocolando em duplicidade, ou (espera-se que não tenha sido o caso) agiu de forma contrária à boa-fé e distribuiu, propositadamente, duas ações de HC idênticas para “tentar” a liminar por duas vezes.

Como o caso é idêntico e as circunstâncias são as mesmas, envio em anexo cópia do ofício 13/2020 remetido para instruir os autos do HC 0803450-53.2020.8.14.0000, que contém as informações concernentes à custódia do paciente

Em manifestação, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opinou pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório do necessário.

VOTO

Em momento inicial, a análise dos argumentos contidos nos autos e dos documentos nele encartados não permitem que se conclua pelo seu conhecimento, na medida em que, na data de 04 de junho de 2020 a Seção de Direito Penal julgou o Habeas Corpus de n° 0803450-53.2020.8.14.0000, sob relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro, sendo a referida ordem impetrada em favor do mesmo paciente e com os mesmos fundamentos do ora em análise, o julgado restou assim ementado:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID19 – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SITUAÇÃO DE PANDEMIA GERENCIADA PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTADO POSSA PROVER OS CUIDADOS DO PACIENTE – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelos delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores.

2.
Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, situação de pandemia COVID19 e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, analisadas
a decisão proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº 2967063, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente,
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo processado, qual seja, roubo majorado pelo concurso de pessoas e, anda, corrupção de menores

Do que consta dos autos, sobretudo das informações prestadas pela autoridade coatora,
“O paciente foi preso em flagrante delito em 16.02.2020, após ter praticado o crime de roubo em via pública na companhia do menor E. S. T., subtraindo mediante violência e grave ameaça, o aparelho de telefone celular da marca LG K10, pertencente a vítima CLAUDINEI LIMA FERREIRA, incorrendo assim nas condutas descritas no art. 157, §2°, inciso I do CPB c/c art. 244-B do ECA”.

Constata-se a gravidade concreta da conduta de crime de roubo majorado, bem como a periculosidade real do paciente, que supostamente subtraiu um aparelho celular de celular da vítima

Nesse viés, para resguardar a ordem pública, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6
. No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a corroborar com a soltura do paciente, tenho que também não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº Constata-se que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, sobretudo em observância à Recomendação nº 062/2020 do CNJ, de modo que não havendo qualquer meio comprobatório de que o Estado não possa prover os cuidados necessários ao paciente, deve ser rechaçada a presente alegação.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Dessa forma, estando evidenciado que o pedido aqui deduzido tem objeto idêntico a outro anteriormente julgado, configura-se a inadmissível reiteração de pleitos perante uma única Corte de Justiça, conforme a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça (HC nº 179.613⁄SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 03.09.2010).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA JÁ EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA
REITERAÇÃO
DO PEDIDO. INDEFERIMENTO LIMINAR NO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
As matérias já apreciadas por este Superior Tribunal de Justiça, não podem ser novamente alegadas em sede de habeas corpus, por ser reiteração de pedido. Precedentes
.

2. "Se no julgamento de agravo em recurso especial esta Corte firmou entendimento no sentido (...), não pode novamente apreciar pedido novo para o mesmo fim (...)" (AgRg no HC 380.410/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 02/02/2017).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 390.216/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Ante o exposto, considerando a pretensão de reanalise de matéria já enfrentada por esta C. de Justiça, não conheço da presente ordem.

É o voto.

Belém, 18 de junho de 2020.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 20/06/2020